Tribunal: TJSP
Processo: 1040563-73.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença que julgou extinto o processo de execução, por falta de título executivo – O instrumento de confissão de dívida, em que se funda execução, e que acompanhou a petição inicial, não foi assinado por duas testemunhas - Documento que não é apto para instruir a execução, nos termos do art. 784, III, do CPC, por falta de assinatura de duas

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença que julgou extinto o processo de execução, por falta de título executivo – O instrumento de confissão de dívida, em que se funda execução, e que acompanhou a petição inicial, não foi assinado por duas testemunhas - Documento que não é apto para instruir a execução, nos termos do art. 784, III, do CPC, por falta de assinatura de duas testemunhas - Precedentes do TJ-SP – A petição inicial deveria ter sido instruída com o documento assinado pelas testemunhas e pelas partes contratantes, de modo que o título executivo deve preencher os requisitos legais no momento da propositura da ação – A falta de assinaturas de testemunhas no instrumento particular é vício que não pode ser suprido após a propositura da execução - Sentença mantida - Recurso improvido.